Tribunal: TJDFT
Processo: 0749199-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Cancelamento de Voo. Danos Morais e Temporais. Improcedência.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em desfavor de American Airlines Inc. e Gol Linhas Aéreas S.A. O apelante alega que, após adquirir passagem aérea para viagem de Brasília a Phoenix, via São Paulo e Miami, seu voo Brasília/São Paulo foi alterado sem aviso prévio, impedindo seu embarque e resultando em atraso de dois dias, o que o impediu de comparecer a um curso agendado em Phoenix. O apelante juntou aos autos o e-ticket com a informação da alteração do voo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea ao não informar o passageiro sobre a alteração do voo; (ii) saber se a responsabilidade pela comunicação da alteração do voo cabe à agência de viagens ou à companhia aérea.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva das empresas prestadoras de serviços.
4. A Gol Linhas Aéreas comunicou a agência de turismo sobre a alteração do voo com antecedência, conforme exigido pela Resolução no 400/2016 da ANAC, cabendo à agência informar o passageiro.
5. A American Airlines não teve nenhuma intercorrência no trecho de sua operação, não havendo falha na prestação do serviço por parte desta companhia.
6. A responsabilidade das companhias aéreas é afastada pela inexistência de defeito na prestação do serviço, conforme artigo 14, §3o, I e II, do CDC.
7. O e-ticket juntado pelo apelante comprova que houve a remarcação do voo original, o que reforça a ausência de falha na comunicação por parte da companhia aérea.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pela comunicação de alterações de voo cabe à agência de viagens quando esta é informada pela companhia aérea com antecedência. 2. Não há falha na prestação do serviço pela companhia aérea quando esta cumpre as normas regulatórias e informa a agência de viagens sobre alterações de voo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, art. 393; CDC, arts. 14, 39, 42, 51; Resolução no 400/2016 da ANAC.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 27/06/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.906.573/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.